Tribunal: STF
Processo: RE 213525
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ATO
   OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGENTE PÚBLICO FORA DE
   SERVIÇO. CRIME PRATICADO COM ARMA DA CORPORAÇÃO. ART. 37, § 6º,
   DA CF/88.
1.      Ocorrência de relação causal entre a omissão,
   consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao
   se permitir a saída de policial em dia de folga, portando o
   revólver da corporação, e o ato ilícito praticado por este
   servidor.
2.      Responsabilidade extracontratual do Estado
   caracterizada.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar o
   entendimento adotado pela decisão agravada.
4.      Agravo
   regimental improvido.